Tribunal: TJBA
Processo: 8028890-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028890-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR COMPORTAMENTO EVASIVO. NULIDADES. ALEGAÇÕES DE TORTURA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO WRIT. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA LESÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO POR CRIME IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO AO PROGNÓSTICO ESPECULATIVO DE PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Cauã Celestino de Carvalho, objetivando o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Juazeiro. O paciente foi preso em flagrante em 09/04/2026 portando 56 porções de maconha (60,57g) e balança de precisão, após ser abordado em via pública ao apresentar comportamento evasivo e tentar se ocultar da guarnição policial. A impetração sustenta ilicitude da abordagem por falta de fundada suspeita, nulidade das provas por prática de tortura (asfixia) e invasão domiciliar, além de ausência de fundamentação concreta na cautelar extrema. II. Questão debatida. 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (a) se a atitude de apressar o passo e tentar esconder-se da viatura em local de tráfico caracteriza fundada suspeita para busca pessoal (art. 244 do CPP); (b) se é possível reconhecer nulidades por agressão policial e violação de domicílio quando as alegações divergem de laudo pericial e demandam análise fática aprofundada; (c) a legalidade da prisão preventiva fundamentada na periculosidade social e no risco de reiteração delitiva (art. 312 do CPP); (d) a viabilidade de aplicar o princípio da homogeneidade mediante prognóstico de regime prisional futuro. III. Razões de decidir. 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 4. A Defesa sustenta a nulidade da abordagem policial, afirmando que a busca pessoal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita, baseando-se apenas na atitude do paciente de apressar o passo ao visualizar a guarnição. 5. In casu, segundo o relato dos agentes de segurança pública, a abordagem foi motivada não apenas pela atitude de acelerar o passo ao avistar a viatura, mas pelo conjunto de circunstâncias que indicavam possível prática delituosa, notadamente o comportamento do paciente ao tentar se ocultar em área conhecida pela prática de tráfico de drogas. 6. Defende, ainda, que a nulidade das provas colhidas sob o fundamento de que o paciente teria sido submetido a atos de tortura e asfixia, além de alegar que a diligência policial teria incorrido em violação de domicílio e acesso indevido a dados de aparelho celular sem autorização judicial. 7. Ocorre que, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a ação autônoma de habeas corpus possui rito célere e natureza documental, sendo marcada pela exigência de prova pré-constituída. Por tal razão, o remédio heroico não se presta ao exame de teses que dependam de dilação probatória ou do revolvimento minucioso do acervo fático, matérias que devem ser necessariamente reservadas à instrução criminal no juízo de origem, onde será assegurado o pleno exercício do contraditório. 8. No que concerne à grave alegação de agressões físicas e tortura mediante asfixia com uso de pano, constata-se manifesta contradição entre a versão defensiva e os elementos técnicos carreados aos fólios. O laudo de exame de corpo de delito acostado ao ID 104384391, pág. 122, realizado na data da prisão pelo Departamento de Polícia Técnica de Juazeiro, foi conclusivo ao atestar a ausência de lesões corporais no momento da perícia. Mais do que a inexistência de marcas físicas, o documento pericial registrou que o próprio paciente, ao ser inquirido pelo perito médico-legal, referiu expressamente que não houve agressão. Essa disparidade entre o relato do paciente em sede pericial e a tese sustentada pela Defensoria Pública retira a liquidez e a certeza do direito invocado. 9. No que diz respeito à suposta violação de domicílio, a tese defensiva igualmente esbarra na necessidade de instrução probatória. Enquanto os agentes de segurança pública asseveram que o paciente, após a abordagem em via pública, conduziu a guarnição voluntariamente até a residência de terceira pessoa identificada como Luzirene Pereira Braga, a defesa sustenta um ingresso coercitivo e sem respaldo legal. Importa destacar que, conforme as informações prestadas pelo juízo de origem e o boletim de ocorrência, nada de ilícito foi localizado no referido imóvel. Tal circunstância, além de enfraquecer o nexo de causalidade para fins de contaminação probatória, demonstra que a materialidade delitiva principal — consubstanciada nas 56 porções de maconha e na balança de precisão — foi obtida em momento anterior, durante a revista pessoal realizada em local público. 10. Ultrapassadas as questões relativas à legalidade da abordagem, cumpre examinar a higidez do decreto de prisão preventiva proferido pela autoridade dita coatora durante a audiência de custódia. A manutenção da custódia cautelar, enquanto medida de natureza excepcional, exige o preenchimento cumulativo do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 11. No caso subjacente, o fumus comissi delicti — consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria — exsurge cristalino dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante. A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial preliminar que identificou a natureza entorpecente de 60,57 gramas de maconha, enquanto os indícios de autoria repousam nos depoimentos harmônicos dos agentes públicos que efetuaram a captura do paciente em posse direta da substância e de uma balança de precisão. 12. Quanto ao periculum libertatis, a prisão é necessária para garantir a ordem pública diante do risco de reiteração e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi. Além do fato de o paciente responder a outra ação penal por crime idêntico (Processo nº 8011441-97.2025.8.05.0146), existem elementos contemporâneos que reforçam a necessidade da medida. A apreensão de balança de precisão e de 56 porções de droga já fracionadas para venda imediata indica que o paciente exerce atividade comercial estruturada. O fato de ter tentado se ocultar da guarnição em local de tráfico intenso revela uma atuação deliberada e inserida na dinâmica da criminalidade local, justificando a custódia para interromper o ciclo delitivo, conforme o art. 312, §2º, do CPP. 13. Ademais, a gravidade concreta da conduta imputada reforça a necessidade da medida extrema. A apreensão de 56 porções individualizadas (dolões) de maconha, somada à posse de uma balança de precisão, revela que a atividade não era meramente ocasional ou destinada ao consumo próprio, mas sim estruturada para a difusão ilícita de entorpecentes no meio social. Tais circunstâncias, aliadas à informação de que o paciente atuaria como vendedor para terceiros, demonstram a periculosidade social do agente e a insuficiência das garantias de liberdade. 14. Por fim, a impetrante clama pela incidência do princípio da homogeneidade, argumentando que a segregação cautelar se revela desproporcional por ser mais gravosa do que a sanção eventualmente aplicável ao final do processo, mormente diante da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 15. Dos autos, extrai-se dos autos que o laudo pericial preliminar de fls. 41/42 atestou a apreensão de 60,57 gramas de maconha, acondicionadas em 56 porções individualizadas, além de balança de precisão. A despeito da alegada possibilidade de incidência do tráfico privilegiado, assim como eventual desconstituição de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, resta a análise prematura nesta fase processual, demandando o exame aprofundado das circunstâncias do crime e das condições pessoais do agente, o que somente poderá ser realizado ao final da instrução criminal, com o contraditório pleno. 16. Outrossim, no que tange à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifico que tais providências se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente já responder a outro processo por tráfico de drogas perante o juízo de Juazeiro, demonstra que medidas menos gravosas, como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar, seriam inócuas para conter o ímpeto criminoso e resguardar a ordem pública. 17. Ainda, impende destacar que eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica e a pouca idade do paciente (18 anos), não possuem o condão de, por si sós, garantirem a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A periculosidade social, evidenciada pela contumácia e pelas circunstâncias da apreensão, sobrepõe-se aos predicados subjetivos, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 18. Assim, demonstrada a imprescindibilidade da segregação para evitar que o paciente continue a difusão ilícita de entorpecentes, a manutenção do cárcere é medida que se impõe. 19. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação. IV. Dispositivo. 20. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028890-84.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente CAUÃ CELESTINO DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça